Tribunal: TJES
Processo: 5013373-14.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013373-14.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO PAULO SERGIO BELLUCIO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5013373-14.2023.8.08.0000

REQTE:
BRENO SOUZA BATISTA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
ANÁLISE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTES – SÚMULA 231 DO STJ -
IMPOSSIBILIDADE
–
GRATUIDADE – REQUERIMENTO NOS AUTOS – CONCESSÃO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram valoradas

de forma genérica, o que não se admite conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.

3. A súmula 231 do STJ veda a fixação da pena aquém do mínimo normativo com a aplicação de atenuantes
.

4.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quanto a declaração prestada pelo requerente não for ilidida por prova em contrário.

5
Pedido revisional
parcialmente provido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
julgar parcialmente procedente a
Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5013373-14.2023.8.08.0000

REQTE:
BRENO SOUZA BATISTA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
BRENO SOUZA BATISTA
,

em face
d
o

que
consta nos autos de
nº
0042337-45.2014.8.08.0024
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz
o
requerente, em síntese, que fora condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
157,
do CP,
pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES
.

A peça de ingresso afirma que houve a construção da dosimetria da pena sobre argumentos inidôneos e genéricos para reconhecer 0
4
(
quatro
) circunstâncias judiciais, no que entende ter havido contrariedade à Lei, Doutrina e Jurisprudência
.

A
duz que não se trata de novo recurso, estando patentes os equívocos na construção da dosimetria em desfavor do requerente, já que a culpabilidade sofreu desvalor
sem comprovação
; que o motivo
não foram corretamente valorados
,
sendo que as circunstâncias do crime, segundo a narrativa da defesa,
são graves mas
pertinentes ao tipo penal. Acresce ao fato, ainda, que
as consequências do crime foram valoradas de forma genérica,
sem que houvesse fundamento para
i
nfluenciar na
circunstância judicial.

São estes os fatos.

A Procuradoria, em seu parecer, pugnou pelo não conhecimento da via eleita, eis que a matéria já foi debatida na sentença e, no mérito, pelo improvimento da pretensão vestibular.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

De posse
dos autos, observo que a sentença fixou, de forma genérica cada uma das quatro circunstâncias judiciais. Ao se ler a sentença na íntegra, se percebe que houve uma exasperação na conduta do acusado o que poderia exasperar a sua culpabilidade, mas esta não foi conduzida pelo magistrado ao contexto da análise do art. 59 do CP, tendo fixado os seus parâmetros com os termos seguintes:

Percebe-se que a culpabilidade do réu está evidenciada nos autos. Os antecedentes do réu não estão descritos nos autos. A conduta social do acusado não está caracterizada nos autos. A personalidade é a do homem comum. Os motivos do crime não favorecem ao réu. As circunstâncias que defluem do fato criminoso são graves. Quanto às consequências extrapenais do fato delituoso, pode-se afirmar que também foram graves [...]

O
stenta a manifestação judicial, conforme vasto número de precedentes, diversas lacunas na fundamentação quanto a
base fática a suportar
o desvalor de cada uma das circunstâncias que
o magistrado
afirmou, por ocasião da sentença, como preponderantes na condução dos fatos pelo agente.

Em consonância com este tema, já fixou esta Egrégia Câmara que:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO FRAÇÃO. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE. 1. Prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a baliza “circunstâncias do crime”, foi fundamentada de forma genérica, e toda as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu. 2. Inviável a diminuição da fração, para 1/6 (um sexto), das atenuantes da confissão e menoridade, conforme entendimento da Súmula nº 231, do STJ. 3. Revisão criminal procedente.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal Número: 5009948-13.2022.8.08.0000 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: REVISÃO CRIMINAL

Nesta trilha de raciocínio, desenvolvo a mesma conclusão que foi outrora acolhida nesta Câmara, já que, sem que se
seja necessária
uma análise aprofundada, todas as quatro circunstâncias judiciais destacadas pelo magistrado não possuem fundamentação idônea a amparar a majoração da pena como fez.

Neste sentido, entendo que, por total ausência de fundamentação, deve a pena ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão
pelo crime do art. 157 do CP.

Em consideração ao que prescreve a súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal quando houver atenuantes a serem analisadas,
razão pela qual, neste ponto, não acolho a pretensão de revisão
.

Q
uanto ao pleito de gratuidade da justiça inserto na inicial da Revisão Criminal,
levando-se em consideração que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento de pedido de gratuidade da justiça quando não ilidido por outros elementos dos autos, defiro a gratuidade.

Assim, entendo que a presente revisão criminal deve ser parcialmente provida, para fixar a pena do requerente no mínimo
legal, quanto ao delito do art. 157 do CP, ou seja, em
04 (quatro)
anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa,
concedendo-se a gratuidade ao requerente.

É
como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para julgar parcialmente procedente o pleito revisional.